Tribunal: TJES
Processo: 5003413-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003413-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVIMAR SORIANO DE OLIVEIRA FILHO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003413-16.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALVIMAR SORIANO DE OLIVEIRA FILHO

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Verifico o cumprimento dos requisitos legais para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Recorrente, razão pela qual, a defiro.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALVIMAR SORIANO DE OLIVEIRA FILHO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrente, em suas razões recursais (ID 14360464), sustenta que, além do cancelamento da cobrança no montante de R$ 8.927,40, o juízo
a quo
deveria ter condenado a Recorrida à reparação dos danos morais que alega ter sofrido com a cobrança indevida.

É o breve relato.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O cerne recursal reside na reforma da sentença de 1º grau (ID 14360463) unicamente no que tange à negativa da indenização por danos morais.

Nesse contexto, a análise dos autos revela que o Autor/Recorrente questiona a fatura de dezembro/2024, no valor de R$ 8.927,40, destoante de seu consumo médio, que era de cerca de R$ 180,00, assim, sustenta que a cobrança indevida lhe causou abalo psicológico e emocional, além de ameaças de corte e inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

Por sua vez, a Companhia Requerida (CESAN) alega que o consumo elevado decorreu de um vazamento interno no imóvel, de responsabilidade do consumidor e, que, nesse caso, não há que se falar em dano moral.

Pois bem. Os argumentos da parte Recorrida merecem prosperar.

Isso porque, embora o reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito (anulação da fatura) seja medida de justiça para a parte hipossuficiente e amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, agindo de forma acertada a sentença
a quo,
o dano moral não se presume automaticamente do mero fato da cobrança indevida.

Em verdade, o dano moral na esfera consumerista, especialmente em casos de faturas de serviços essenciais, exige, em regra, a demonstração de uma situação que transcenda o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, como, por exemplo, a efetiva suspensão do serviço (corte no fornecimento de água), a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), ou um constrangimento ou ameaça que extrapole os limites da razoabilidade (art. 42 do CDC).

No caso em tela, verifica-se que o corte do serviço ou a inclusão em cadastros de inadimplentes eram apenas ameaças futuras, conforme a notificação apresentada pela própria CESAN e a narrativa da inicial.

Além disso, a liminar foi concedida de forma célere em 03/02/2025 e cumprida pela concessionária, impedindo a consumação de qualquer ato mais gravoso, como o corte ou a negativação.

Em casos similares, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida de valores (ainda que de forma exorbitante), sem o efetivo corte do serviço essencial ou a negativação do nome, configura mero aborrecimento da vida em sociedade e não enseja a reparação por dano moral.

Outrossim, a falha da prestação do serviço (cobrança) foi corrigida pela decisão liminar e pela anulação do débito na sentença de mérito, de modo que a situação vivenciada pelo Recorrente, embora desagradável e geradora de transtornos, não atingiu a honra, imagem ou integridade psíquica de forma a configurar o dano moral indenizável, nos termos do art. 5
º
, X, da Constituição Federal e art. 6

, VI, do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, mas, suspendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)